Tribunal: CARF
Processo: 11065.000483/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000483/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.000 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
CHRISTINE LANGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS
DE PESSOA JURÍDICA. TRIBUTAÇÃO.
Os recursos financeiros recebidos de pessoa jurídica caracterizam, salvo prova
em contrário, rendimentos recebidos. A tributação independe da denominação
dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física rendimentos em dinheiro, a título de alimentos ou pensões,
em cumprimento de decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente,
inclusive alimentos provisionais. Os rendimentos comprovadamente omitidos
na declaração de ajuste, detectados em procedimentos de ofício, serão
adicionados à base de cálculo declarada para efeito de apuração do imposto
devido.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000483/2010-94
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000483/2010-94

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 25/2/2010, no montante
de R$ 491.060,80, já incluídos juros de mora (calculados até 29/1/2010) e multa de ofício (fls.
118/124), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 125/132) e do Termo de Sujeição Passiva
Solidária no F436 (fls. 134/135), referente às seguintes infrações: (i) omissão de rendimentos
recebidos a título de resgate de contribuições de previdência privada e Fapi no valor de R$
5.622,51; (ii) omissão de rendimentos de pensão alimentícia judicial no montante de R$
8.940,00 e (iii) omissão de rendimentos no montante de R$ 911.505,00, decorrente do
procedimento de verificação do regular cumprimento das obrigações tributárias relativas ao
IRPF no exercício de 2008, ano-calendário de 2007 (fls. 70/75).
Devidamente cientificada do lançamento em 3/3/2010 (AR de fls. 136/137), a
contribuinte apresentou impugnação em 6/4//2010 (fls. 139/167), considerada intempestiva pela
unidade preparadora, conforme apontado na intimação no 105 (fl. 173).
A contribuinte apresentou manifestação, protocolada em 24/5/2010 (fls. 224/227),
arguindo a tempestividade da impugnação apresentada. Em análise realizada pela unidade
preparadora – Agência da Receita Federal do Brasil em São Leopoldo – não foram acolhidos os
argumentos apresentados (fls. 228/229). O processo foi encaminhado para cobrança conforme
documentos anexos aos autos (fls. 233/244). A contribuinte impetrou Mandado de Segurança no
5002509-31 2010.404.7108 – Liminar Deferida, determinando a autoridade judicial, o
encaminhamento do processo à autoridade julgadora de primeira instância (fls. 245/25).
A responsável solidária – Adriana Lange – apresentou impugnação em 17/4/2010
(fls. 191/220). Ambas as impugnações são cópias ipsis litteris, contendo, em síntese, as seguintes
alegações, conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 258/259):
A interessada, com domicílio fiscal em São Leopoldo – RS, protocolou a impugnação,
de fls. 139 a 167, na DRF em Novo Hamburgo, em 06/04/2010, discordando totalmente
do auto de infração, fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
Deve-se deixar registrado que houve comunicação formal, no Processo Administrativo
Fiscal n. 11065.002999/2009-30 do qual decorreu este Auto de Infração, que os valores
ingressaram de forma equivocada nas contas-correntes da impugnante, uma vez que
pertenciam à sociedade empresária Indústria de Ferramentas IFLA Ltda., conforme
demonstrativos juntados que comprovam o reconhecimento dos referidos valores como
recebidos pela empresa, bem como o pagamento à vista dos tributos em sua totalidade,
não podendo ser dada guarida à tese da tributação dos valores na declaração de pessoa
física pelo simples fato do reconhecimento da referida receita ter ocorrido no período
inercial da fiscalização, uma vez que a mesma permaneceu estática pelo lapso temporal
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000483/2010-94

superior a 60 dias, ensejando a reaquisição da espontaneidade por parte da fiscalizada
Adriana Lange.
1. Logo, inexiste a possibilidade de ser mantido o lançamento tributário quanto aos fatos
registrados como omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, por terem os
referidos valores sido reconhecidos como receita da sociedade empresária da qual a
impugnante é sócia.
Ainda quanto à suposta omissão de rendimentos, com relação a não aplicação dos
recursos para a compra dos títulos da Eletrobrás, o lançamento contábil retrata o fato tal
como ocorreu, e não foi realizada perícia no sentido da desqualificação da
documentação.
Os valores recebidos nas contas correntes da Impugnante foram ofertados à tributação
na sociedade empresária Indústria de Ferramentas IFLA Ltda.
2. Quanto à incidência do Imposto de Renda Pessoa Física sobre a operação de resgate
do fundo de previdência privada, este se dá exclusivamente na fonte, não podendo ser
adicionado à base do cálculo proposto.
3. Quanto aos rendimentos percebidos a titulo de alimentos pelos filhos, a contribuinte
traz um longo arrazoado sobre a impropriedade da tributação.
O art. 5o do Decreto n. 3.000/1999 encontra-se eivado de incontestável ilegalidade,
tendo em vista que renda e proventos de qualquer natureza são empregados pela
Constituição para limitar o âmbito de incidência do imposto de renda, não podendo o
legislador ordinário defini-las livremente, sob pena de transformar a supremacia da
constituição em ornamento da literatura jurídica.
4. Multa de ofício
O percentual de multa a ser aplicado no Auto de Infração não poderá ser fixado além de
50%. O percentual da pena pecuniária aplicada amparado no art. 44, I, da Lei no
9.430/96, se revela incorreto, uma vez que referido artigo foi alterado pela Lei n.
11.488/2007.
5. Taxa SELIC
A aplicabilidade da taxa SELIC para corrigir a multa de ofício é vedada pelo art. 61 da
Lei n. 9430/1996, a qual regula a incidência de acréscimos moratórios sobre débitos
decorrentes de tributos e contribuições cujos fatos geradores correram a partir de 01 de
janeiro de 1997. Portanto, resta clara a inaplicabilidade da taxa Selic sobre a multa de
oficio.
Diante do exposto, requer:
a) extinção do crédito tributário, bem como a baixa e o arquivamento do Auto de
Infração;
b) a realização de perícia contábil, no sentido de ser apurada a maneira correta do
lançamento contábil, uma vez que o representante da Impugnada, ao atacar a aquisição
dos títulos da Eletrobrás, afirmou peremptoriamente a inconsistência do lançamento
contábil.
Indica como perito assistente a Sra. Janete Maria da Silva, contadora inscrita no
CRC/RS sob o n. 45.997, com escritório profissional na Rua Santos Pedroso, 446, sala
21, na cidade de Novo Hamburgo/RS; para elucidar o que se revela objeto da presente
discussão - omissão de receitas. Para tal, formula os quesitos.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
257/264), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 257):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000483/2010-94

DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
As
decisões
administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as judiciais,
excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
PROVA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados quando
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
RESGATE
DE
CONTRIBUIÇÕES
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. As importâncias pagas a pessoa física a titulo de
benefícios ou resgates relativos a planos de seguro de vida com cláusula de cobertura
por sobrevivência, quando não optante pelo regime de tributação de que trata o art. 1o
da Lei n° 11.053, de 21 de dezembro de 2004, constituem fato gerador do IRRF e são
consideradas antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual da pessoa física.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São tributáveis os rendimentos percebidos em dinheiro a título de alimentos ou pensões
em cumprimento de acordo homologado judicialmente ou decisão judicial, inclusive
alimentos provisionais ou provisórios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão em 11/7/2012 (AR de fls. 280/281), a contribuinte
apresentou recurso voluntário em 1/8/2012 (fls. 282/296), acompanhado de documentos (fls.
297/362), com os argumentos a seguir sintetizados:
- Os valores que ingressaram equivocadamente em contas correntes da
contribuinte pertenciam à sociedade empresária Indústria de Ferramentas Ifla
Ltda.
- Houve o reconhecimento dos referidos valores como recebidos pela empresa,
bem como o pagamento à vista dos tributos em sua totalidade.
- O reconhecimento da referida receita ocorreu no período inercial da fiscalização,
uma vez que a mesma permaneceu estática pelo lapso temporal superior a sessenta
dias, ensejando a reaquisição da espontaneidade por parte da fiscalizada Adriana
Lange. Colaciona jurisprudência administrativa sobre o tema.
- A Recorrente não recebeu os valores referidos pela fiscalização, encontrando-se
na condição de fiscalizada unicamente por manter conta conjunta com sua irmã,
por esta não ter descendentes e ser solteira, sendo a Recorrente única pessoa da
família a qual poderá no futuro estar ao seu lado em momentos e situações que se
revelarem necessárias.
- A tributação dos valores recebidos a título de pensão alimentícia, demonstrando
que tais valores não se enquadram na classificação de renda, mas mera
indenização.
- A decisão de primeira instância não reconheceu os precedentes jurisprudenciais
nem a espontaneidade da Recorrente.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000483/2010-94

- Quanto à reaquisição da espontaneidade, esse ponto foi debatido no processo
referente à autuação da contribuinte Adriana Lange, cadastrado sob n°
11065.002999/2009-30, não podendo sequer a Recorrente fazer menção, uma vez
que a intimação ainda não se realizou. Colaciona jurisprudência administrativa
sobre a caracterização da espontaneidade.
- A omissão de receitas noticiada a fls. 261, esse tema se encontra ultrapassado,
uma vez que os valores foram reconhecidos como receitas da sociedade
empresária Indústria de Ferramentas Ifla Ltda., sendo pagos os tributos pertinentes
àqueles montantes, afastando-se este ponto e
- Quanto à aplicação de decisões administrativas, isto é, precedentes
jurisprudenciais, a decisão matriz pode e deve ser aplicada aos processos
decorrentes. Como o presente feito tem origem na fiscalização realizada contra a
contribuinte Adriana Lange, tudo o que consta daquele processo como
instrumento de defesa, também deverá ser observado e atendido para este.
Ao final requer:
a) seja recebido, conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, bem como sejam
examinados todos os pontos objetos da presente manifestação para que se determine a
reforma da decisão de primeiro grau, considerando improcedente o lançamento,
determinando o arquivamento do Auto de Infração e a extinção do crédito tributário
pelas razões elencadas;
b) sejam examinados os prequestionamentos expressamente manifestados no item 47,
"c", da Impugnação;
c) o sobrestamento do presente feito, com amparo na Portaria n° 001, de 03 de janeiro
de 2.012, da presidência do CARF, uma vez que a quebra do sigilo bancário é matéria
que se encontra sujeita ao rito de repercussão geral, referente ao Recurso Extraordinário
n° 601.314.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A Recorrente não apresentou manifestação expressa em relação à infração de
omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de previdência privada e
Fapi e inovou no recurso voluntário no que diz respeito às alegações de quebra de sigilo
bancário desprovida de ordem judicial e do pedido de sobrestamento do feito em razão da
matéria estar sujeita ao rito de repercussão geral referente ao recurso Extraordinário no 601.3141.

1 Pertinente apenas deixar consignado que o STF já julgou a legalidade e constitucionalidade do artigo 6o da Lei
Complementar no 105 de 2001 e do artigo 11, § 3o da Lei no 9.311 de 1996 (com redação dada pela Lei no 10.174 de
2001), conforme decisão proferida nos autos do processo paradigma no RE 601314, transitada em julgado no dia
11/10/2016, em que foi fixada a seguinte tese em repercussão geral (tema 225):
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000483/2010-94

Nos termos do disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972 tais matérias
não serão conhecidas por encontrarem-se preclusas.
Em relação às alegações acerca da espontaneidade e da omissão de rendimentos,
em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição
do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 260/262):
(...)
A contribuinte alega que não encontra guarida a tributação dos valores na declaração de
pessoa física pelo simples fato de o reconhecimento da referida receita pela pessoa
jurídica Indústria de Ferramentas IFLA Ltda ter ocorrido no período inercial da
fiscalização, no lapso temporal superior a 60 dias, ensejando a reaquisição da
espontaneidade por parte da fiscalizada Adriana Lange.
A suposta espontaneidade adquirida por Adriana Lange foi objeto de análise no voto
proferido no processo daquela contribuinte, do qual transcreve-se parte a título de
esclarecimento:
Espontaneidade
A impugnante alega que, em razão da paralisação do procedimento fiscal por
período superior a sessenta dias, sem que tenha havido novo ato escrito por parte
da Administração Tributária, readquiriu a espontaneidade, conforme o previsto
no art. 7o, § 2o, do Decreto 70.235/1972.
Como é cediço, o início da ação fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação à matéria objeto do procedimento de ofício, sendo que a ausência da
prática de qualquer ato, por mais de 60 dias consecutivos, por parte da autoridade
fiscal, que indique o prosseguimento dos trabalhos fiscais, implica no
restabelecimento de tal instituto, consoante o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, abaixo transcritos.
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2 o Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
Saliente-se que o registro eletrônico das sucessivas prorrogações do Mandado de
Procedimento Fiscal, no sítio da Secretaria da Receita Federal na internet, até o

I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação
aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000483/2010-94

término da ação fiscal, em observância ao disposto na Portaria SRF n°
3.007/2001, cientificou o contribuinte da prorrogação dos trabalhos.
Constata-se assim que não ocorreram os pressupostos para a reaquisição da
espontaneidade nos autos.
Ademais, o reconhecimento da espontaneidade somente permite afastar o
lançamento de ofício se ficar comprovado que o contribuinte pagou o imposto
efetivamente devido, considerando para isso os mesmos dados levantados pela
fiscalização.
Não é o caso dos autos, em que a autuada alega que "optou" pelo pagamento dos
tributos decorrentes do reconhecimento das movimentações financeiras como
receita da empresa INDÚSTRIA DE FERRAMENTAS IFLA LTDA.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
A empresa Indústria de Ferramentas IFLA Ltda efetuou dois lançamentos a débito da
conta patrimonial "Eletrobrás-Centrais Eletr BrasilS", no valor de R$ 477.548,60 no dia
02/fev/2007 e no de R$ 1.345.461,40 no dia 07/fev/2007, conforme livro Diário.
Quando intimada a apresentar os documentos que embasaram os lançamentos, a referida
empresa apresentou três laudos periciais documentoscópicos de títulos nominados
“Obrigações ao Portador emitidas pela Eletrobrás”, datados no ano de 2005, cuja
finalidade primordial do exame é determinar a autenticidade dos documentos.
Ocorre que os valores relacionados aos lançamentos referidos foram transferidos via
TEDs para a conta n° 24765-7 no Banco Itaú, que é titulada conjunta e solidariamente
pela contribuinte e por sua irmã Adriana Lange, as quais são sócias-gerentes da
sociedade.
Na análise dos extratos da referida conta bancária, constata-se que os recursos foram
usados para suportar pagamentos efetuados pelas titulares da conta nos dias que se
seguiram às transferências, pagamentos estes que nada tem a ver com compra de título,
aparentam ser saques de cheques e operações de câmbio, evidenciando que os recursos
não foram utilizados na aquisição de obrigações ao portador da Eletrobrás como
sugeriam os lançamentos contábeis, já que nenhuma das contribuintes declarou ter
títulos daquela espécie e, também, porque não foram aduzidos documentos que
demonstrassem a ocorrência de tal fato.
A impugnante alega que o lançamento contábil retrata o fato tal como ocorreu e que não
foi realizada perícia no sentido da desqualificação da documentação.
Registre-se que somente a escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte, conforme estabelece o art. 923 do RIR/1999:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Acrescente-se que o principal meio de provar determinado ato é a prova documental,
pois os documentos provam a história dos fatos econômicos e permitem a descoberta da
verdade.
Os laudos periciais de títulos da Eletrobrás, datados no ano de 2005, não são hábeis a
justificar transferências feitas no ano de 2007.
Assim, está evidenciado que os recursos ingressados na conta corrente da impugnante
referem-se a rendimentos recebidos da pessoa jurídica da qual ela é sócia-gerente,
conforme apurado no procedimento fiscal.
(...)
Oportuno deixar consignado que o fato da sociedade empresária Indústria de
Ferramentas IFLA Ltda ter efetuado recolhimentos de tributos (fls. 297/362), por entender ter
readquirido a espontaneidade, não tem o condão de afastar a tributação nas pessoas físicas
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000483/2010-94

beneficiárias dos recursos e que representaram disponibilidade econômica em seu favor, ou seja,
as sócias gerentes da referida empresa (contribuinte e de sua irmã – Adriana Lange, CPF
512.457.010-53).
Deste modo, os recursos financeiros recebidos da pessoa jurídica caracterizam,
salvo prova em contrário, rendimentos recebidos. É o que se depreende da disposição contida no
§ 4o do artigo 3o da Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(...)
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Da omissão de rendimentos de pensão alimentícia judicial
A contribuinte alega que os valores recebidos a título de pensão alimentícia não se
enquadram na classificação de renda, mas mera indenização, todavia, como se verá a seguir,
razão não lhe assiste.
O tratamento tributário dos valores recebidos a titulo de pensão alimentícia está
previsto no § 1o do artigo 3o da Lei no 7.713 de 1988, a seguir reproduzido:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
A Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), nos
artigos 43, 44 e 45 dispõem sobre o fato gerador, a base de cálculo e o sujeito passivo
(contribuinte) do imposto de renda:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(...)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000483/2010-94

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Como visto, o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda.
No “requerimento de conversão de separação litigiosa em separação consensual”
datado de 31/5/2005 9fls. 85/95), que segundo o Relatório de Ação Fiscal “é excerto do Processo
n° 33019944120, que tramitou na 1a Vara de Família da Comarca de São Leopoldo — RS, na
qual ficou homologada a separação consensual entre as partes” (fl. 130), em relação aos
alimentos ficou estabelecido o que segue:
(...)
III — DOS ALIMENTOS
3. Quanto aos alimentos, ajustam as partes que o Separando pagará alimentos somente
aos dois filhos do casal, que será de um (01) salário mínimo para cada filho, cujo valor
será depositando em conta corrente bancária da Separanda, até o quinto (5°) dia útil do
mês subseqüente ao vencido. A Separanda fornecerá o número da conta bancária em
que a pensão será depositada.
Quanto aos Separandos, ela exerce profissão remunerada, na qualidade de sócia corista
e administradora, na sociedade INDÚSTRIA DE FERRAMENTAS IFLA LTDA., na
Avenida Henrique Bier, 2444, Bairro Campina, CEP 93.135-000. inscrita no CNPJ sob
no 94.143.880/0001-07, de cuja atividade recebe remuneração a título de "pro-labore-,
além dos lucros anuais. Ele, por sua vez, também exerce atividade remunerada, como
empresário individual, sob a denominação ILSON TONIOLO FERRAMENTAS, CNPJ
n° 07.146.526/0001-23, com endereço na Avenida Atalíbio de Resende, 2400, Bairro
Campina, Scharlau, CEP 93.120-270, em São Leopoldo, RS, telefone 9226.4887, de
onde obtém sua remuneração "pro-labore- e lucros anuais.
Por força da situação financeira dos Separandos, dispensam-se, mutuamente, de
qualquer obrigação alimentar um com o outro.
(...)
Na declaração de ajuste anual do exercício de 2008, ano-calendário de 2007, a
contribuinte informou os seguintes dependentes (fl. 72):

Assim, ao incluir os filhos como dependentes, os rendimentos tributáveis sujeitos
ao ajuste anual, de qualquer valor, por eles recebidos obriga a que sejam incluídos tais
rendimentos na declaração de ajuste anual do declarante. No caso concreto, a contribuinte ao
considerar como dependentes os filhos que ficaram sob sua guarda, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, devia ter oferecido à tributação, na sua declaração
os rendimentos recebidos pelos filhos, inclusive a importância recebida do ex-cônjuge a título de
pensão alimentícia.
No que diz respeito às alegações de inconstitucionalidade da lei tributária,
pertinente deixar consignado o teor da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, não merece reparo o acórdão recorrido.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000483/2010-94

Jurisprudência e decisões administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
No que diz respeito à jurisprudência apresentada pela Recorrente, cabe esclarecer
que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença
judicial tem força de lei nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 62
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do exposto, a jurisprudência trazida aos autos pela Recorrente não vincula
este julgamento na esfera administrativa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.000 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000483/2010-94

Débora Fófano dos Santos

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital